Tribunal: TJES
Processo: 5001781-19.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Overbooking; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001781-19.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: TACIANA SABAINI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.

(1). ALEGA A PARTE AUTORA, EM SUMA, QUE ADQUIRIU PASSAGENS DE IDA E VOLTA DO VITÓRIA PARA MIAMI, POR MEIO DA EMPRESA AÉREA RÉ. RELATA A AUTORA QUE ADQUIRIU A PASSAGEM DA RÉ COM PARTIDA PREVISTAS ÀS 05H35MIN DO DIA 15/03/2019 E CHEGADA A MIAMI ÀS 16H35MIN DO MESMO DIA, E A VOLTA PARA O DIA 23/03/2019 ÀS 23H45MIN. ENTRETANTO, SEGUNDO A AUTORA, NO DIA 13/03/2019 A PRIMEIRA RÉ LHE ENVIOU UM E-MAIL INFORMANDO QUE O SEU VOO DE IDA PARA MIAMI HAVIA SIDO CANCELADO, ANTE A DETERMINAÇÃO DE NÃO UTILIZAR A AERONAVE FABRICADA PELA SEGUNDA RÉ, APRESENTANDO UMA OUTRA OPÇÃO DE VOO QUE NÃO FOI ACEITA, POIS ALTERARIA A DATA DA VIAGEM, SENDO QUE JÁ HAVIA AGENDADO E PAGO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS EM MIAMI DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E TURÍSTICOS. NARRA AINDA QUE POR CULPA DA RÉ PERDEU DOIS DIAS DE VIAGEM, BEM COMO TEVE O PREJUÍZO DE R$689,83 REFERENTE A UMA DIÁRIA DE UM PARQUE DE DIVERSÃO QUE HAVIA ADQUIRIDO PARA O DIA 16/03/2019. DIANTE DE TAIS FATOS, PLEITEIA A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. (2). ANTÍTESE. SUSTENTA QUE NÃO PERPETROU QUALQUER ATO ILÍCITO, EIS QUE A ALTERAÇÃO NA PASSAGEM AÉREA DA AUTORA DECORREU DO FATO DE TER SUSPENDIDO AS ATIVIDADES COM AS AERONAVES BOEING 737 MAX 8, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE FALHAS TÉCNICAS NESTE MODELO, TENDO, ASSIM, QUE REMANEJAR TODOS OS VOOS QUE SERIAM REALIZADOS COM ESSA AERONAVE, TENDO COMUNICADO PREVIAMENTE AOS CONSUMIDORES, INCLUSIVE A AUTORA, ACERCA DE TAL FATO. (3). SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS:
[...] Julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a primeira ré (GOL LINHAS AÉREAS S.A.) ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação; b) CONDENAR a primeira ré (GOL LINHAS AÉREAS S.A.) a pagar a parte autora a quantia de R$ 689,83 (seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), a título de dano material, valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o desembolso, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação. Julgo o feito improcedente em relação à segunda ré (BOEING BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS AERONÁUTICOS LTDA.), nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil

[...].
(4). RECURSO RÉ.

REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (5). CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL VERGASTADO.

(6). TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHAS APRESENTADAS PELA AERONAVE E A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO SÃO CONSIDERADAS HIPÓTESES DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR, MAS SIM FATOS INERENTE AOS PRÓPRIOS RISCOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DE TRANSPORTE AÉREO (FORTUITO INTERNO), NÃO SENDO POSSÍVEL AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE AVIAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE, O DEVER DE INDENIZAR. EMBORA NOS CASOS DE CANCELAMENTO DE VOO O DANO NÃO SE OPERA DE FORMA
IN RE IPSA,
CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO REsp. 1.584.465, NO CASO VERTENTE, OS AUTORES DEMONSTRARAM A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS, POIS CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO UNILATERAL DA PASSAGEM DA AUTORA, QUE FEZ COM QUE ESTA CHEGASSE AO DESTINO FINAL SOMENTE MAIS DE 26 HORAS APÓS O EFETIVAMENTE CONTRATADO, BEM COMO QUE TIVESSE QUE AGUARDAR POR MAIS DE TREZE HORAS POR UMA CONEXÃO E AINDA DORMIR NO AEROPORTO, FAZENDO A AUTORA AINDA A PERDER DOIS DIAS DE FÉRIAS/VIAGEM, SOMADO AO DESCASO E RELAPSA DA COMPANHIA AÉREA QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA E FORMA DE ADMINISTRAÇÃO DO INCIDENTE, NOTADAMENTE QUANDO O VOO ORIGINALMENTE CONTRATADO PELA AUTORA FOI MANTIDO. EVIDENCIANDO-SE ASSIM UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E ORA CONFIRMADOS. NÃO OFERECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA. COMPROVAÇÃO DA PERDA DE COMPROMISSOS. TRANSTORNOS SUPORTADOS PELA AUTORA QUE TRANSCENDE A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. (7).
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS. (8). SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95,
REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.